Tribunal: TJES
Processo: 0001140-98.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001140-98.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: UILSOM LOUSADA DOS SANTOS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUIZ DE PAZ – VÍNCULO JURÍDICO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO MENSAL PREVISTA NO ART. 138, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.507/1982 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) – REQUISITOS PREENCHIDOS APÓS A REVOGAÇÃO DO DIPLOMA NORMATIVO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 234 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - RECURSO PROVIDO
.

1.
O Tribunal Pleno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
no julgamento do mandado de segurança nº 100010005351 (em 23.07.2009),
firmou entendimento de que “
o Juiz de Paz possui natureza jurídica de particular em auxílio com a administração, sendo portanto, sua investidura no cargo de caráter precário
”.

2.
S
ão admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo.

3. Descabe a concessão da pensão mensal prevista no art. 138, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.507/1982 (do Estado do Espírito Santo), eis que o referido diploma legal restou revogado pela Lei Complementar Estadual nº 234 (do Estado do Espírito Santo), em 18 de abril de 2002, não havendo previsão legal correspondente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001140-98.2019.8.08.0036

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

APELADO: UILSOM LOUSADA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de aposentadoria” ajuizada por UILSOM LOUSADA DOS SANTOS, ora Apelado, em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM, ora Apelante, visando a concessão de aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de contribuição.

Pela sentença de fls. 63/68, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar ao Apelante que implemente em favor do Apelado o pagamento de pensão mensal retroativa à data em que completou 70 (setenta) anos de idade, com fundamento no art. 138, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.507/1982.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 72/85, pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que o Apelado, por não ser servidor titular de cargo público efetivo (Juiz de Paz), vincula-se ao Regime Geral de Previdência Social e não ao Regime Próprio de Previdência Social, notadamente à luz da reforma implementada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, razão pela qual a pretensão autoral deve ser rejeitada.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 88/92, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

Pelo despacho id 4368658, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da revogação da Lei Estadual nº 3.507/1982, questão até então não debatida nos autos, sobre o que foram apresentadas as petições id 4459068 e id 4477009.

Pois bem.

O Apelado alega ter sido nomeado para exercer as funções de Juiz de Paz em 24.08.1987, na Comarca de Muqui, deste Estado, e que, por ocasião do ajuizamento da presente demanda, possuía 72 (setenta e dois) anos de idade, circunstância que lhe garantiria a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

O Tribunal Pleno, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado de segurança nº 100010005351 (em 23.07.2009), firmou o entendimento de que “
o Juiz de Paz possui natureza jurídica de particular em auxílio com a administração, sendo portanto, sua investidura no cargo de caráter precário
”, de forma que o Apelado, no exercício das funções de Juiz de Paz, não está investido em cargo de provimento efetivo.

Desde a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, que o regime próprio de previdência é integrado apenas por servidores públicos titulares de cargos efetivos, razão pela qual descabe ao Apelado postular por benefício previdenciário de aposentadoria à luz das regras do regime próprio de previdência dos servidores públicos efetivos do Estado do Espírito Santo.

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental nº 573, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso, fixou a tese de que “
são admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público
”.

Neste quadro, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, conquanto tenha afastado a concessão do benefício previdenciário postulado, entendeu que o Apelado faz
jus
à pensão prevista no art. 138, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.507/1982,
in verbis
:

“
Art. 138 –
Os Juízes de Paz não perceberão vencimentos.

Parágrafo único –
Aos Juízes Distritais que,
ao atingirem a compulsória, estiverem no efetivo exercício destas funções há 15 (quinze) anos ou mais e não gozarem de qualquer aposentadoria concedida pelo Estado
,
é assegurado o direito de receber do Poder Executivo uma pensão mensal
de valor equivalente ao vencimento devido ao padrão 1 do Plano de Classificação de Cargos.”

Assim, para fazer
jus
à referida pensão, o Juiz de Paz deve, ao tempo em que alcançar a compulsória, estar em exercício há 15 (quinze) anos ou mais e não gozar de aposentadoria concedida pelo Estado.

Ocorre que o Apelado alcançou a idade para a compulsória na data de 22.10.2017, pois nascido em 22.10.1947, quando, no entanto, não mais vigente a Lei Estadual nº 3.507/1982, eis que revogada, expressamente, pela Lei Complementar Estadual nº 234, de 18 de abril de 2002, que instituiu o novo Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

Assim, não há como possa ser deferida a pensão mensal prevista no art. 138, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.507/1982, eis que o referido diploma restou revogado pela Lei Complementar Estadual nº 234, em 18 de abril de 2002, não havendo previsão legal correspondente.

A Colenda Segunda Câmara Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação e remessa necessária nº 0008223-51.2012.8.08.0024, citado na sentença, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, reconheceu o direito ao recebimento da pensão mensal prevista no art. 138, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.507/1982, porque, naquele caso concreto, os requisitos nela previstos foram preenchidos na sua vigência, o que não é a hipótese deste autos.

Por outro lado, inexiste comprovação nos autos de que o IPAJM tenha efetuado desconto de contribuição previdenciária, o que não resta evidenciado nos documentos carreados aos autos.

De fato, acerca desta questão, o Apelante, tanto em contestação, quanto em sede recursal, reitera que o Apelado “
nunca recolheu contribuição previdenciária para o IPAJM, uma vez que somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurado o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – ES - PREVIDÊNCIA
” (id 4459068).

Os contracheques carreados aos autos apenas apontam a existência de desconto relativo a associações integradas pelo Apelado, na qualidade de Juiz de Paz, bem como desconto de “benefício família”, o que não se confunde com contribuição previdenciária.

Destarte, forçoso concluir, à luz das razões ora expostas, que a r. sentença vergastada merece reforma, pois inexiste o direito ao recebimento da pensão mensal prevista na Lei Estadual nº 3.507/1982, pois os critérios nela estabelecidos foram preenchidos após a sua revogação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Suspendo, todavia, a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023

Sessão: 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.